Tribunal: TJES
Processo: 5009315-65.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009315-65.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SANDRA RODRIGUES ROCHA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA. INTERCÂMBIO. COOPERATIVAS SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. PRECEDENTE STJ E TJES. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não vinga a tese recursal fundada na ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, porquanto é ressabido que
“Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

2. Aliás, consta dos autos que a Unimed Vitória acionada pela agravada, diante do seu plano de saúde de abrangência nacional, em decorrência do seu diagnóstico de câncer de mama com indicação médica de início urgente do tratamento de quimioterapia, teve tal procedimento simplesmente negado sem maiores informações, denotando manifesta malversação do dever de informação.

3. Recurso conhecido, mas desprovido.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5009315-65.2023.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Sandra Rodrigues Rocha

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas (Unimed Vitória e Unimed Rio) “
de forma imediata e urgente, realizem todo o tratamento de quimioterapia, cirurgia e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária por descumprimento [fixada] em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, (i) a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência em favor da agravada, (ii) inexistência de responsabilidade da Unimed Vitória, e, por fim, (iii) ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, a pretexto de que a agravada é beneficiária da Unimed Rio, de modo que a Unimed Vitória atua apenas como executora de serviços quando acionada mediante intercâmbio. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Por meio da decisão no id 5786262, indeferi o pleito de efeito suspensivo
.

A agravada ofertou contrarrazões no id 6161659.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de outubro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha-ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas (Unimed Vitória e Unimed Rio) “
de forma imediata e urgente, realizem todo o tratamento de quimioterapia, cirurgia e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária por descumprimento [fixada] em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

A agravante sinteticamente sustenta a inexistência de responsabilidade da Unimed Vitória, e, por fim, a respectiva ilegitimidade passiva dela, a pretexto de que a agravada é beneficiária da Unimed Rio, de modo que a Unimed Vitória atua apenas como executora de serviços quando acionada mediante intercâmbio.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Ao contrário da tese recursal fundada na ilegitimidade passiva da Unimed Vitória, é ressabido que
“Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. PRECEDENTES DE STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome - "Unimed" - e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed.
[...] A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. [...] À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.” (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017). 2. Recurso desprovido

(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5000806-48.2023.8.08.0000, Relatora DES.ªJANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Jun/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO CONSUMIDOR - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PLANO DE SAÚDE UNIMED VITÓRIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA TEORIA DA APARÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1)
Embora a Unimed Vitória e a Unimed Rio Branco possuam inscrições na Agência Nacional de Saúde e CNPJ's distintos, é cediço que pela natureza e regime de prestação de serviços adotados, funcionam em sistema de cooperação, prestando serviços em intercâmbio, como a própria agravante afirma na exordial
. 2. Deve ser aplicada a teoria da aparência à hipótese que, aliada ao princípio da boa-fé, preserva o terceiro que não pode ser prejudicado em detrimento de quem aparentou legitimidade. 3. Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002624, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 09/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ABRANGÊNCIA NACIONAL. RECUSA INJUSTIFICADA ATENDIMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO QUE PARTICIPOU DA CADEIA DE CONSUMO. MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça definiu que há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência).
2. Ficou comprovado nos autos que, durante a vigência do contrato coletivo, ativo na área de atuação e sem bloqueio, foi injustificadamente negado atendimento médico ao menor. 3. A negativa injustificada de atendimento médico caracteriza dano moral, não se tratando de mero descumprimento contratual, sobretudo quando considerado que o apelado contava com menos de um ano de idade, e no primeiro ano de vida e do contrato, quando necessitava de acompanhamento especializado periódico, na fase mais delicada de uma criança, não teve suas necessidades atendidas pelo plano de saúde, com abrangência nacional. 4. Mantida a sentença que condenou as requeridas, de forma solidária, a pagar ao requerente o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Em razão do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária, fixada por apreciação equitativa, em mais R$ 300,00 (trezentos reais).

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007010-68.2016.8.08.0024, Relator DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 12/Sep/2023)

Ainda que assim não fosse, consta dos autos que a Unimed Vitória acionada pela agravada, diante do seu plano de saúde de abrangência nacional, em decorrência do seu diagnóstico de câncer de mama com indicação médica de início urgente do tratamento de quimioterapia, teve tal procedimento simplesmente negado sem maiores informações, denotando manifesta malversação do dever de informação.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 24/10/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009315-65.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: SANDRA RODRIGUES ROCHA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO - VISTA

Rememoro que se trata de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, por meio da qual deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada por
SANDRA RODRIGUES ROCHA
, para determinar que as requeridas (Unimed Vitória e Unimed Rio) “
de forma imediata e urgente, realizem todo o tratamento de quimioterapia, cirurgia e demais procedimentos necessários, sob pena de multa diária por descumprimento [fixada] em R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

A eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões votou no sentido de negar provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão e cheguei à mesma conclusão apresentada pela eminente relatora, pois como bem exposto por ela,
“‘Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes.[...]’ (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)”.

Com essas considerações, acompanho integralmente a eminente relatora, a fim de
NEGAR PROVIMENTO ao agravo e manter incólume a decisão de origem, que concedeu a medida liminar pleiteada por SANDRA RODRIGUES ROCHA.

É como voto.